Tribunal: STF
Processo: ARE 1588654
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, inciso XV, e 71, inciso III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Insurge-se a parte autora contra o "congelamento" do valor de horas extras, ato ocorrido no ano de 2008, conforme Ofício nº 642/2008/PRORH.
No caso em tela é cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a revisão administrativa promovida pela Universidade se deu após o decurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/1999. Nesse sentido:
[...]
Não se deixa olvidar, que a União em sua contestação teria alegado que, tal parcela ora reclamada pela parte autora se caracterizaria por ser paga a título de VPNI (Verba Pessoal Nominalmente Identificada) e, que por isso deveria respeitar o regramento específico de tais parcelas, onde se aplicaria o Art.41, §2º, da Lei 11344/2006, contudo, este Juízo não entende de tal forma.
Não obstante haja contundência e fundamento da União em se perfilhar a tal entendimento, percebe-se que a VPNI seriam parcelas pecuniárias concedidas a servidores que preservam certas rubricas adquiridas em determinadas circunstâncias, mas que posteriormente deixaram de existir por intermédio de Lei.
Ora, conforme se observa da análise detida dos autos resta evidente, principalmente de acordo com a própria fundamentação exposta pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através do Ofício 642/2008-DARH/PRORH, que não houve uma exclusão do benefício concedido através de decisão transitada em julgado, mas sim, uma alteração na sua forma de cálculo.
Dessarte, para que se caracterizasse tal verba como sendo de caráter pessoal nominalmente identificada, deveria sua criação ter sido expressa em Lei e consequentemente decorrer da extinção de outro benefício anterior, a fim de se garantir a Irredutibilidade de Subsídios garantida no Artigo 37, XV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Isto posto, permite-se aferir ante o caso em exposição que houve em específico a simples alteração na forma de realizar o cálculo de um benefício ancorando-se na alteração da base de cálculo, logo a análise não se perpassa pela irredutibilidade de vencimentos, mas sim pela forma de interpretação da Administração de uma forma de agir e ,que, ao manifestar sua vontade através de um Ato Administrativo favorável ao administrado se submente ao prazo decadencial previsto no Artigo 54 da Lei 9784/99.
Tendo, portanto, havido decadência do direito de rever a remuneração, procede, por consequência, o pedido de condenação da ré a pagar as diferenças decorrentes de tal reconhecimento, relativas ao período não prescrito.
Assim, deverá a Universidade efetuar o pagamento da verba devida nos últimos cinco anos contados retroativamente ao ajuizamento da ação, bem como das parcelas vencidas no curso da lide.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente